Tribunal: CARF
Processo: 13896.904619/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.904619/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.656 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
MAXI SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 31626.39988.150206.1.3.03-4446, em 15.02.2006, e-fls. 02-
15, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.904619/2010-80
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904619/2010-80

Líquido (CSLL) no valor de R$15.038,66 do primeiro trimestre do ano-calendário de 2006,
apurado pelo regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 16-24:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
15.038,66
15.038,66
CONFIRMADAS [...]
7.185,67
7.185,67

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 15,038,66
Valor na DIPJ: R$ 41.269,53
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 48.625,10
CSLL devida: R$ 7.355,57
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível, R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
31626.39988.150206.1.3.03-4446
05912.90556.140509.1.7.03-8487
09539.61572.140509.1.7.03-8010
23576.51108.140509.1.7.03-1583
08675.06345.150306.1.3,03-8006 11811.16565.130406.1.3.03-2912 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ/BSB/DF no 03-82.425, de 08.11.2018, e-fls. 188-193:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade e reconhecer em parte o
direito creditório em litígio, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado. [...]
Diante do exposto, VOTO pela procedência em parte da Manifestação de
Inconformidade para homologar os débitos declarados nos PER/DCOMP objeto dos
autos, até o limite do direito creditório aqui reconhecido que foi de R$ 24.858,17.
Recurso Voluntário
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904619/2010-80

Notificada em 25.10.2019, e-fl. 209, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.11.2019, e-fls. 211-224, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DAS RAZÕES DE REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO
II.1 - DA PRELIMINAR
II.1.1 - DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BUSCA PELA VERDADE
MATERIAL E DA AMPLA DEFESA
Inicialmente, insta mencionar que a contradição presente no v. acórdão
recorrido representa ato arbitrário, violador dos princípios da ampla defesa e da
verdade material, que não pode prosperar.
Nesta linha, imperioso frisar que a atividade administrativa é plenamente
vinculada, evidenciando que o processo administrativo tributário é subordinado ao
princípio da tipicidade cerrada e da verdade material.
Em outras palavras, aos agentes da Administração Tributária se impõe a coleta
de todos os dados e informações que lhes possam auxiliar na verificação dos eventos
efetivamente acontecidos no mundo dos fatos e eventual violação às normas legais,
sempre em total atendimento aos preceitos legais que orientam a obrigação tributária
como um todo; de modo que a mera interferência valorativa do agente público
encarregado de leva-la a cabo é absolutamente vedada.
Nesse sentido, temos a irrestrita aplicação, no processo administrativo
tributário, dos princípios constitucionais da motivação legal e tática e da ampla defesa
e do contraditório, implementados mediante o devido processo legal, nos termos do
artigo 5°, LIV e LV da Constituição Federal, assegurando-se ao contribuinte todos os
meios de provas hábeis à comprovação dos fatos ou acontecimentos relacionados a
qualquer aspecto de obrigação tributária, principal ou acessória, que lhe diga respeito.
O extraordinário rigor do sistema constitucional tributário (princípio da estrita
legalidade) seria inócuo se a mera interferência valorativa por parte das Autoridades
Fiscais pudesse ser admitida no transcorrer do processo administrativo,
desconsiderando a verdade material para simplesmente imputar falta de cumprimento
de obrigação ao contribuinte que a cumpriu corretamente.
Assim, todo ato administrativo, para ser válido, deve apoiar-se numa dupla
demonstração do motivo legal, isto é, da existência de lei autorizadora da sua
emanação; e do motivo de fato, ou seja, da verificação concreta da situação tática para
a qual a lei previu o cabimento do ato.
Faltando qualquer um destes elementos, o ato administrativo padece de
ilegalidade, pois, inexistindo autorização legal, terá sido emanado sem fundamento.
Por outro lado, inexistindo ampla motivação fática, o ato terá sido praticado sem
demonstração da ocorrência de motivo legal autorizador. Com isto, descumprir-se-á,
da mesma forma, a lei, porque esta só admite a realização de atos nas situações
expressamente determinadas. [...]
No presente contexto, a Recorrente cuidou de comprovar, em sede de
manifestação de inconformidade, a totalidade das retenções, colacionando aos autos a
"DIPJ 2007"; sendo certo que, após análise do documento, seu direito creditório foi
parcialmente homologado até o limite de R$ 24.858,17 (vinte e quatro mil oitocentos e
cinquenta e oito reais e dezessete centavos).
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904619/2010-80

Importante frisar, inclusive, que nos termos do próprio v. acórdão recorrido, o
exame das provas apresentadas pela Recorrente, bem como a análise dos registros nos
sistemas da Secretaria da Receita Federal, foi feito visando à busca pela verdade
material (vide fl 191).
Ocorre que, contraditoriamente, dos R$ 48.625,10 (quarenta e oito mil
seiscentos e vinte e cinco reais e dez centavos) compensados, R$ 23.766,93 (vinte e
três mil setecentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos) não foram
reconhecidos, sob a alegação de suposta ausência de comprovação da retenção. [...]
Neste passo, para se apurar a verdade material, a Administração Pública deve se
valer de seu poder-dever de investigação, lógica e racionalidade para, então, aplicar a
lei de forma fundamentada.
Portanto, na medida em que a Recorrente comprovou a totalidade das retenções
efetuadas por meio da apresentação da "DIPJ 2007", a qual foi considerada suficiente
para comprovar o direito creditório correspondente a R$ 24.858,17 (vinte e quatro mil
oitocentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos), certo é que a mesma
documentação, da mesma forma, basta para comprovar o direito creditório
correspondente à parcela residual; razão pela qual o presente Recurso Voluntário deve
ser conhecido e provido para que, em relação à parcela não homologada, a
manifestação de inconformidade e a documentação que a instrui sejam reanalisadas,
sob pena de violação aos princípios da busca pela verdade material e da ampla defesa;
a fim de que o direito creditório no montante de R$ 23.766,93 (vinte e três mil
setecentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos) seja reconhecido e
devidamente homologado.
11.2 - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 38 DA LEI N° 9.784/99 E DO
PRINCÍPIO DA FORMALIDADE MODERADA E DA POSSIBILIDADE DE
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS EM INSTÂNCIA RECURSAL
Alternativamente, caso este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
entenda pela insuficiência da documentação apresentada, em relação à parcela não
homologada, mister ressaltar que, em atenção artigo 38 da Lei n° 9.784/99 e ao
princípio da formalidade moderada, novas provas documentais podem ser
apresentadas após o protocolo da impugnação.
Com efeito, nos termos do artigo 38 da Lei n° 9.784/99: [...]
O princípio da formalidade moderada, por sua vez, traduz-se, em suma, na
exigência de uma interpretação flexível e razoável da forma, a fim de se evitar que
seja vista como um fim em si mesma, desvirtuada da verdadeira finalidade do
processo.
Com base nesse princípio e visando à busca da verdade material, este E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se posicionou no sentido da
necessidade de se interpretar, de forma flexível, o artigo 16, §4o, do Decreto n°
70.235/1972, admitindo, por conseguinte, a apresentação de novas provas
documentais após a fase de impugnação. [...]
Consoante mencionado alhures, a r. decisão recorrida que deu parcial
provimento à manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente houve por
bem, de forma contraditória, não homologar parcela do crédito (frise-se, devidamente
comprovada a partir da mesma documentação que comprovou a parcela homologada)
no valor de R$ 23.766,93 (vinte e três mil setecentos e sessenta e seis reais e noventa e
três centavos), sob a alegação central da suposta ausência de comprovação da
totalidade das retenções informadas.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904619/2010-80

Por esta razão, à luz do quanto disposto no artigo 38 da Lei n° 9.784/99, em
atenção aos princípios da formalidade moderada e da busca pela verdade material e
seguindo o entendimento deste E. Conselho, a Recorrente busca complementar o
acervo tático-probatório, colacionando ao presente a relação das notas fiscais
correspondentes às retenções informadas (Docs. 05 e 06), requerendo, por
conseguinte, a análise da documentação complementar, o reconhecimento do direito
creditório da Recorrente e a homologação da parcela no valor de R$ 23.766,93 (vinte e
três mil setecentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos).
Por todo o exposto, o presente Recurso Voluntário deve ser conhecido e provido
para que os novos documentos colacionados sejam analisados por este E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e, consequentemente, o direito creditório da
Recorrente seja reconhecido e a parcela no valor de R$ 23.766,93 (vinte e três mil
setecentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos) devidamente homologada,
ou, caso assim não se entenda, que este E. Conselho determine a baixa dos autos à
instância a quo para que a documentação seja analisada pela Delegacia de Julgamento,
o direito creditório reconhecido e o valor residual devidamente homologado.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO
Ex positis, requer seja o presente Recurso Voluntário recebido, processado e,
posteriormente, remetido ao E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para que
seja julgado totalmente procedente e, por consequência, seja reformada parcialmente a
r. decisão de primeira instância, na medida em que violadora dos princípios da busca
da verdade material e da ampla defesa, a fim de que o direito creditório da Recorrente
seja reconhecido e a parcela residual, declarada nos PER/DComps n's
23576.51108.140509.1.7.03-
1583,
05912.90556.140509.1.7.03-8487
e
09539.61572.140509.1.7.03-8010, devidamente homologada; ou, caso este E.
Conselho assim entenda, seja determinada a baixa dos autos à instância a quo para
reanálise da nova documentação e, consequentemente, a reforma parcial da r. decisão,
reconhecendo o direito creditório da Recorrente e homologando a parcela residual.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos com fundamento em
princípios constitucionais.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904619/2010-80

O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904619/2010-80

A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904619/2010-80

Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904619/2010-80

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerados como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de
forma centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela
quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. As divergências
apontadas pela Recorrente não estão comprovadas. O demonstrativo extracontábil de e-fls. 251-
261 não sendo documento formal não é suficiente para corroborar os argumentos recursais. As
informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois não foram
produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904619/2010-80

Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 7a Turma DRJ/BSB/DF no 03-82.425, de 08.11.2018, e-fls.
188-193, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário prevista no
art. 156, II, do Código Tributário Nacional – CTN, mediante a qual se promove o
encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual
o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada
quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o
direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres
públicos (crédito tributário).
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, conforme
preceitua o art. 170 do CTN, nos seguintes termos: [...]
O caso em tela refere-se a Retenção na Fonte não reconhecidas pelo Despacho
Decisório contestado. De acordo com a legislação de regência, IRPJ/CSLL somente
pode ser compensado na declaração de pessoa jurídica se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
É a seguinte a redação do art. 55 da Lei no 7.450/1985: [...]
Por sua vez, em relação à tributação na fonte, assim dispõe o RIR/1999,
inclusive, consolidado o art. 55 da Lei no 7.450/1985, transcrito anteriormente: [...]
Portanto, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, reproduzido acima, o
Comprovante Anual de Retenção fornecido pela fonte pagadora é documento
necessário para comprovar a correta dedução do tributo retido durante o ano-
calendário.
Assim, para averiguação da existência do direito creditório pleiteado pela
contribuinte, na busca pela verdade material , passou-se ao exame das provas
existentes tanto nos autos quanto nos sistemas da Receita Federal do Brasil para
formação de convicção, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Pesquisas feitas nos sistemas da Receita Federal (DW – DIRF), comprovam
retenções na fonte de CSLL em favor da Contribuinte no 1o Trimestre de 2006 no
valor total de R$ 32.213,68, [...].
De acordo com o Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64; Lei no
10.833, de 2003, art. 30, 32 e 34 a 35; e Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de
outubro de 2004:
- as retenções sob o código 5952 tem percentual de retenção total de 4,65% e
alíquota de CSLL de 1,0%;
- as retenções sob código 6190 tem percentual de retenção total de 9,45% e
alíquota de CSLL de 1,0%.
Como a DCOMP objeto dos autos se presta para o aproveitamento de Saldo
Negativo de CSLL, apenas a porção deste tributo deve ser considerada para o cálculo
do crédito pleiteado, ou seja, R$ 32.213,68.
A contribuinte não trouxe aos autos os informes de rendimentos que
comprovassem as retenções no montante que pleiteia, qual seja, R$ 48.625,10.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904619/2010-80

Como as inexatidões materiais podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do
sujeito passivo (art. 149 do Código Tributário Nacional), resta claro que devem ser
revistas as declarações, que não contemplaram todos os recolhimentos efetuados pelo
contribuinte.
Assim, uma vez comprovado que o somatório das parcelas de composição do
saldo negativo de CSLL do 1o trimestre de 2006 totalizam R$ 32.213,68 e que a CSLL
devida é R$ 7.355,57, há que se reconhecer o direito creditório no montante de R$
24.858,17 em favor da contribuinte, originado de saldo negativo de CSLL apurado no
1o trimestre de 2006 - 01/01/2006 a 31/03/2006.
Quanto ao pedido de cancelamento das DCOMP que o contribuinte afirma ter
enviado com erro, de acordo com o art. 82 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30
de Dezembro de 2008, vigente à época da emissão do Despacho Decisório, somente é
possível sua apresentação enquanto estiver pendente a decisão administrativa.
Portanto, só caberia fazê-lo à Delegacia Regional da RFB para qual transmitiu a
DCOMP, enquanto não houvesse qualquer decisão proferida a respeito, o que não se
aplica ao caso.
Além disso, o §4o do art. 34 da mesma Instrução Normativa dispõe que a
Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. [...]
Diante do exposto, VOTO pela procedência em parte da Manifestação de
Inconformidade para homologar os débitos declarados nos PER/DCOMP objeto dos
autos, até o limite do direito creditório aqui reconhecido que foi de R$ 24.858,17.
Per conseguinte, não cabem reparos ao Acórdão da 7a Turma DRJ/BSB/DF no 03-
82.425, de 08.11.2018, e-fls. 188-193.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904619/2010-80

Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital